Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENHORA IMÓVEL. PARTILHA DIVÓRCIO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO EX-CÔNJUGE. FRAUDE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BOA-FÉ (ARTIGO 113 DO CC E ARTIGO 5o, CPC) NO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 792, § 3o, DO CPC.
1. Apelação Cível interposta pela Embargada contra sentença em que foi julgado procedente o pedido deduzido em Embargos de Terceiro, desconstituindo a penhora sobre imóvel.
2. O pedido de concessão de justiça gratuita foi deferido no julgamento de agravo de instrumento, falecendo à recorrente interesse recursal quanto ao ponto.
3. De acordo com o artigo 674, do CPC, pode opor embargos de terceiro o terceiro proprietário ou possuidor que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
4. No caso, o imóvel foi partilhado em ação de divórcio, ficando exclusivamente com a embargante, em acordo homologado por sentença em data anterior ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada da qual o executado era sócio e, portanto, em data anterior à constrição patrimonial.
5. Tendo em vista a boa-fé que deve nortear a interpretação dos negócios jurídicos, nos termos do artigo 113 do Código Civil e artigo 5o do Código de Processo Civil, não se pode presumir a fraude decorrente de qualquer alienação de bens realizada pelo sócio após a citação da pessoa jurídica cuja personalidade foi posteriormente desconsiderada, em detrimento do direito dos cônjuges de se divorciarem e de disporem de seus bens como bem entenderem. Por isso, a regra do § 3o do art. 792 do Código de Processo Civil, deve ser interpretada de acordo com o caso concreto.
6. Não comprovada fraude à execução e estando demonstrado que o imóvel pertence à embargante, correta a sentença que julga procedentes os embargos de terceiro.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.